Tribunal: STF
Processo: Rcl 42392
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 1081 
(ARE 1246685 RG, Rel. Min. PRESIDENTE).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4/10):
    Na origem, trata-se de reclamação trabalhista nº 0011676-29.2017.5.15.0123 para determinar a reintegração da servidora ROSANA QUIRICI DE SOUZA PIRES, brasileira, casada, professora, portadora CTPS nº 71751, série 0096-SP, RG nº 22.986.467-3 SSP/SP e CPF 173.652.548-40, nascido em 07 de agosto de 1972, filha de Eleni Paulinia de Souza, residente e domiciliada na Rua Dr. Josino de Araújo. 975, Centro, em Capão Bonito-SP, CEP 18300-460, o qual alegou que dia 15 de dezembro de 2015 foi dispensada sem justa causa, argumentando que sua dispensa é nula de pleno direito, haja vista a estabilidade constitucional do art. 41 da CF/88.
    A reclamada – municipalidade – apresentou nos autos o processo administrativo nº 4614/1/2015, fls. 04 e 05, o qual vislumbrava-se que a reclamante ocupava SIMULTÂNEAMENTE o cargo de PROFESSORA na Secretaria Municipal de Educação e AGENTE DE SANEAMENTO, no ambulatório Regional de Especialidade, com vínculo ESTADUAL. Diante de tais fatos, o magistrado julgou a ação IMPROCEDENTE.
    A reclamante recorreu ao TRT 15º região, reformando a sentença nos seguintes termos:
    (...)
    No andar processual, a municipalidade recorreu ao TST, porém o recurso de revistas, agravos e Recurso Extraordinário foram indeferidos.
    A decisão reformada contraria diretamente o Agravo em Recurso Extraordinário1246685/ RJ (Repercussão Geral).
    E ainda, a tese de julgamento do Tema 1.081: “As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal”.
    Portanto, além a acumulação ilegal de cargos públicos (Educação e Saúde, sem ser cargo técnico ou científico), os horários eram incompatíveis em si, não havendo possibilidade física para o cumprimento, devido à distância. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja cassado o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª na reclamação trabalhista n º 0011676-29.2017.5.15.0123ou que seja determinada a medida adequada para preservação da Jurisdição e autoridade das decisões preferidas por este Excelso Tribunal, com arrimo no artigo 161, III do RISTF. (fl. 18).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 23/7/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o despacho denegatório do recurso extraordinário foi publicado em 22/6/2020, encontrando-se o processo, portanto, dentro do prazo para a interposição de recursos.
    No caso, a presente ação é manifestamente incabível. O ato reclamado foi objeto de impugnação por meio de Recurso Extraordinário, o qual foi negado por decisão monocrática do Ministro Vice-Presidente do TST (doc. 21).
    Tal decisão, conforme a sistemática processual vigente, deve ser combatida mediante o recurso de agravo interno (art. 1030, § 1º, do CPC). Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente